Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E DO INTERESSE RECURSAL. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . Aferido que inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão em relação à forma de atualização do valor decorrente da condenação por dano moral, ausente, ainda, de forma manifesta, o interesse recursal, a impedir o conhecimento do recurso, e, por outro lado, presente o intuito meramente protelatório da insurgência, tem lugar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, que deverá ser paga pela embargante à embargada.
2 . RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICADA A MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.